Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, negando o pedido de indenização por danos materiais. Alegou ultraje no dever de fundamentação e contradição monumental, o que ensejaria a nulidade do julgado. Alegou culpa exclusiva da parte ré que colidiu no seu veículo. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para dar provimento ao Recurso Inominado.
2. A parte embargada devidamente intimada não apresentou respostas aos Embargos de Declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. O Acórdão 1662505 impugnado pela parte autora não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. As teses levantadas pela parte embargante já foram apreciadas. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria. Confira-se: "6. Não assiste razão ao recorrente, nem mesmo ao recorrido. Pelo vídeo acostado aos autos restou evidente que ambas as partes infringiram a legislação de trânsito, ocasionando o acidente. 7. Pelo que consta dos autos o ônibus da parte ré trafegava pela faixa da direita e, em dado momento, abruptamente e em considerável velocidade, iniciou uma conversão à esquerda vindo a colidir com sua dianteira direita na traseira esquerda do veículo do autor. Entretanto, verifica-se que tal fato somente ocorreu porque, antes de tal manobra, e ao contrário do que o autor afirmou na inicial de que trafegava na faixa da direita, ele que trafegava pela faixa da esquerda, considerando a posição do ônibus, acionou a luz de freio, ativou a luz de seta e começou uma conversão à direita, justamente na faixa em que o ônibus se encontrava, porque intentava entrar no acesso ao Ministério, como ele mesmo alegou. Desse modo, seu veículo já havia passado a linha pontilhada que divide as faixas. Assim, tem-se que o ônibus, por ser um veículo grande e pesado, não tem condições de frear e parar de imediato. Por isso, na iminência da entrada total do veículo do autor na via, o ônibus iniciou a alteração de faixa. Tal fato não isenta o réu de culpa. No entanto, como ambos estavam errados, cada um deve arcar com seu prejuízo, de modo que não há em dano material a ser indenizado. No caso dos autos, também não houve qualquer ofensa aos atributos da personalidade do autor, por se tratar de colisão corriqueira que apenas causaria prejuízo material. O vídeo juntado aos autos pelo réu não altera a verdade dos fatos, tanto o é que o autor, após a contestação, mudou sua versão a respeito da trajetória de seu veículo e tentou desqualificar a prova em contrário. Tal prova era suficiente para julgar improcedente os pedidos iniciais.” Em verdade, o que o embargante pretende é ir contra a lógica e a dinâmica dos fatos, o que não deve ser aceito, quando, comprovadamente, depois de produzida a prova, intenta mudar a versão daquilo que ele próprio afirmou.

5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a discordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento.
6. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.